Tribunal: STJ
Processo: 0004302-90.2008.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1686567 - SP (2017/0178597-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AGRAVADO
: ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVES - SP116692
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DA COSTA BURGOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANCUSI - SP103380
AGRAVADO
: BENJAMIN ACIOLI RONDON DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: SERGIO LUCIEN TRAUTMANN
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
AGRAVADO
: CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO
: DANIEL AMOROSO BORGES - SP173775
AGRAVADO
: GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE
SEGURANÇA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877B
AGRAVADO
: DARIO BLUM BARROS
ADVOGADO
: GLAUCO JOSÉ PEREIRA AIRES - SP148102
AGRAVADO
: NORMA BRASILINA PUCCINELLI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES PEREIRA - SP187138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. TEMA N. 1.199/STF. LEI N. 14.230/2021.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. DOLO COMPROVADO NA
ORIGEM PARA CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS.
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA50992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 638b8458-ce0d-43ff-b4d7-165f6ca6dfc7

FUNDADA NOS ARTS. 9o E 10 DA LIA. DANO EFETIVO AO
ERÁRIO DEMONSTRADO. NEGATIVA DE JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 843.989/PR
(Tema n. 1.199 da repercussão geral), fixou a tese da exigência de
dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa e da
aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, desde que
não transitados em julgado, afastada a modalidade culposa.
Posteriores julgados do Plenário e das Turmas do STF ampliaram a
incidência da nova lei ao art. 11 da LIA, diante de seu rol taxativo,
ressalvada a continuidade normativo-típica. Ademais, passou-se a
reconhecer a impossibilidade de presunção de dano ou lesividade
nas condutas previstas no art. 10 da Lei n. 8.429/1991.
2. No caso concreto, os réus ora recorrentes foram condenados pela
prática
dolosa
de
atos
de
improbidade
administrativa,
consubstanciados na emissão de notas fiscais sem entrega de
mercadorias, mediante recebimento antecipado de valores,
condutas enquadradas nos arts. 9o e 10 da Lei n. 8.429/1992, com
efetivo prejuízo ao erário. Embora o acórdão regional não se refira,
expressamente, à presença de dolo específico, os fatos delineados
bastam para constatar a presença desse elemento subjetivo. Não se
trata de mero inadimplemento contratual.
3. A condenação não se fundou em dispositivos revogados do art.
11 da LIA, mas em tipos normativos que subsistem após a Lei n.
14.230/2021, incidindo a continuidade normativo-típica.
4. Inexistência de dissonância entre os acórdãos impugnados e a
tese firmada no Tema n. 1.199/STF, mesmo em sua concepção
ampliativa. Juízo de conformação negativo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, pela negativa do juízo de conformação,
23/09/2025
29/09/2025
mantendo o desprovimento do agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50992443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 638b8458-ce0d-43ff-b4d7-165f6ca6dfc7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1686567 - SP (2017/0178597-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AGRAVADO
: ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVES - SP116692
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DA COSTA BURGOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANCUSI - SP103380
AGRAVADO
: BENJAMIN ACIOLI RONDON DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: SERGIO LUCIEN TRAUTMANN
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
AGRAVADO
: CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO
: DANIEL AMOROSO BORGES - SP173775
AGRAVADO
: GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE
SEGURANÇA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877B
AGRAVADO
: DARIO BLUM BARROS
ADVOGADO
: GLAUCO JOSÉ PEREIRA AIRES - SP148102
AGRAVADO
: NORMA BRASILINA PUCCINELLI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES PEREIRA - SP187138
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. TEMA N. 1.199/STF. LEI N. 14.230/2021.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. DOLO COMPROVADO NA
ORIGEM PARA CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS.
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

FUNDADA NOS ARTS. 9o E 10 DA LIA. DANO EFETIVO AO
ERÁRIO DEMONSTRADO. NEGATIVA DE JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 843.989/PR
(Tema n. 1.199 da repercussão geral), fixou a tese da exigência de
dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa e da
aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, desde que
não transitados em julgado, afastada a modalidade culposa.
Posteriores julgados do Plenário e das Turmas do STF ampliaram a
incidência da nova lei ao art. 11 da LIA, diante de seu rol taxativo,
ressalvada a continuidade normativo-típica. Ademais, passou-se a
reconhecer a impossibilidade de presunção de dano ou lesividade
nas condutas previstas no art. 10 da Lei n. 8.429/1991.
2. No caso concreto, os réus ora recorrentes foram condenados pela
prática
dolosa
de
atos
de
improbidade
administrativa,
consubstanciados na emissão de notas fiscais sem entrega de
mercadorias, mediante recebimento antecipado de valores,
condutas enquadradas nos arts. 9o e 10 da Lei n. 8.429/1992, com
efetivo prejuízo ao erário. Embora o acórdão regional não se refira,
expressamente, à presença de dolo específico, os fatos delineados
bastam para constatar a presença desse elemento subjetivo. Não se
trata de mero inadimplemento contratual.
3. A condenação não se fundou em dispositivos revogados do art.
11 da LIA, mas em tipos normativos que subsistem após a Lei n.
14.230/2021, incidindo a continuidade normativo-típica.
4. Inexistência de dissonância entre os acórdãos impugnados e a
tese firmada no Tema n. 1.199/STF, mesmo em sua concepção
ampliativa. Juízo de conformação negativo.
RELATÓRIO
: Cuida-se de feito
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
remetido a esta relatoria com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, para fins de
eventual juízo de adequação, ante a superveniência do julgamento do Tema n. 1.199/STF
e a pendência de recurso extraordinário interposto às fls. 6.139/6.159.
A decisão da Vice-Presidência do STJ apreciou a questão diante do recurso
extraordinário interposto às fls. 6.139/6.159, atacando decisões deste Sodalício, nas
palavras dos recorrentes, "acórdão dos Embargos de Divergência de fls. 6.065-6.083 e-
".
STJ, integrado pelo acórdão dos Embargos de Declaração de fls. 6.114- 6.132 e-STJ
As teses do recurso extraordinário argumentavam a incidência benéfica da
Lei n. 14.230/2021 nas seguintes perspectivas, segundo a aludida tese da repercussão
geral:
à luz da Lei n. 14.230/2021, não subsistiria a possibilidade de manutenção da
1)
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

condenação fundada no art. 11 da LIA. O
alcança a aplicação
Tema n. 1.199/STF
imediata da referida lei aos processos ainda não transitados em julgado, hipótese em que
se insere este caso. Destaca-se que a Suprema Corte já teria reconhecido a incidência da
do Tema n. 1.199/STF às modificações introduzidas pela Lei n. 14.230
ratio decidendi
/2021 no art. 11 da Lei n. 8.429/1992;
a decisão questionada não teria demonstrado em
2)
que medida teria havido atuação dolosa caracterizada por má-fé ou intuito de
enriquecimento ilícito, elemento indispensável para a configuração do ato de
improbidade administrativa, conforme assentado no
;
ressalta-se,
Tema n. 1.199/STF 3)
por fim, que o simples inadimplemento contratual teria sido considerado suficiente para
presumir o dolo exigido, entendimento que colide frontalmente com as teses firmadas
pelo Pretório Excelso no apontado precedente.
É o relatório.
VOTO
: O Supremo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
Tribunal Federal, ao apreciar o
, assentou a presença de repercussão
ARE n. 843.989/PR
geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021 (Tema n.
, acórdão publicado no DJe de
). Em
, a Suprema Corte concluiu
1.199
4/3/2022
18/8/2022
o julgamento do recurso extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".

Mais adiante, o Plenário do STF assentou que as "alterações promovidas
pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
" (
, Relator: Ministro Luiz
transitada em julgado ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Fux, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
,
22/8/2023
DJe de
).
6/9/2023
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

Essa mesma conclusão foi adotada monocraticamente pelos ministros da
Suprema Corte, como demonstram as seguintes decisões:
, Relator
ARE n. 1.450.417/RS
Ministro Dias Toffoli, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro Cristiano
RE n. 1.452.533/SC
Zanin, DJe de 1o/9/2023;
, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe
ARE n. 1.456.122/RS
de
;
, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de
25/9/2023 ARE n. 1.457.770/SP
10/10/2023
;
, Relator Ministro André Mendonça, DJe de
.
ARE n. 1.463.249/SP
16/11/2023
Ambas as Turmas do Pretório Excelso se filiaram a essa linha de
percepção, por ocasião dos julgamentos do

SEGUNDO AGRG NO ARE n. 1.346.594/SP
, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
; e do
31/10/2023
AGRG NO
, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de
RE n. 1.452.533/SC
, este assim ementado:
21/11/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.
14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do
ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade
das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações
implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na
.
vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se
ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da
Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III
– Agravo improvido.
Nessa esteira, a Primeira Turma do STJ, na sessão de
, ao apreciar
6/2/2024
o
, aderiu,
, ao posicionamento
AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP
à unanimidade de votos
sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Nesse amplo contexto, não se revela possível a condenação de réus com
fundamento na violação genérica a princípios da Administração Pública (art. 11,
,
caput
da Lei n. 8.429/1992, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021), tampouco em tipos
legais revogados (incisos I e II do mesmo dispositivo legal).
Por outro lado, como mencionado, o STF, no julgamento do aludido Tema
, determinou a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 aos atos de
n. 1.199
improbidade administrativa culposos, desde que sem condenação transitada em julgado, "
" (item 3
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
supracitado).
Essa mesma diretriz foi aplicada na recente sessão de
, pela
27/8/2024
Primeira Turma desta Corte Superior, no que respeita à ausência de comprovação do
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

dano efetivo ao erário (tratava-se de condenação anterior à Lei n. 14.230/2021,
fundamentada tão somente na existência do chamado dano
). Refiro-me ao
in re ipsa
(acórdão publicado no DJe de
), Relator Ministro Paulo
REsp n. 2.061.719/TO
2/9/2024
Sérgio Domingues, que redigiu a ementa da seguinte maneira:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA
ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE
MEDIANTE A FRUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA
ORIGEM. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE
NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICONORMATIVA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ATUAL INCISO
V DO ART. 11 DA LIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de contratos de
fornecimento de produtos por intermédio de empresas fantasmas, ocultando
supermercado de propriedade da ex-Prefeita e do ex-Secretário de Finanças do
Município de Talismã/TO consubstancia dolo específico e a revisão desta
conclusão implica reexame do contexto fático-probatório, providência vedada
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Alteração do caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
pela Lei 14.230/2021, afastando-se a hipótese de responsabilização por violação
genérica aos princípios administrativos. Incidência do princípio da continuidade
típiconormativa. A conduta cristalizada no acórdão recorrido vem tipificada no
atual inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Condenação
mantida.
3. Adequação das penalidades aplicadas aos termos do inciso III do art. 12 da
Lei 8.429/1992. Necessidade de retorno dos autos à Corte de origem para nova
dosimetria das penas. Impossibilidade de aplicação de sanções mais gravosas
aos demandados diante da retroação apenas da lei mais benigna e do princípio
da vedação da reformatio in pejus.
DANO AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ALTERAÇÃO DO ART. 10, "CAPUT" E INCISO VIII, DA
LIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL
EFETIVA. INTERPRETAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.199.
RETROAÇÃO DAS ALTERAÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO, TAMBÉM,
AO ELEMENTO OBJETIVONORMATIVO: DANO.
4. A atual redação do art. 10 da LIA, com as alterações advindas da Lei 14.230
/2021, passou a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva para a
configuração da improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal,
quando do exame do Tema 1.199, pacificou a orientação de que “[a] nova Lei
14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". O
silogismo aplicável ao elemento subjetivo da conduta em tudo se aplica ao
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

elemento objetivo-normativo considerando-se a máxima "Ubi eadem ratio, ibi
idem jus".
5. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido para determinar
o retorno dos autos para a realização da nova dosimetria das penas.
O mesmo entendimento vem sendo perfilhado quanto à necessidade da
presença de dolo específico (e não apenas genérico) nas condutas dos réus. Veja-se,
nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
DOLO
GENÉRICO.
REVOGAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 em especial,
no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente ? teve a repercussão geral julgada pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às
9/5/2023
hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021),
adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com
a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199
/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR- segundo-EDv-ED,
admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente
da revogação (naquele caso, tratava- se de discussão sobre o art. 11 da LIA),
poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art.
11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba
escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também
foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o
mesmo tratamento.
6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância de
origem, existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a) a
primeira diz respeito aos casos em que o juízo a quo identifica a presença do
elemento doloso, mas não explicita qual a modalidade do dolo (se específico ou
genérico); b) a segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida
expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a concluir dessa
maneira (sem examinar a presença do dolo específico), seja afirmando
categoricamente que não está presente o dolo específico; c) o terceiro caso é
quando o julgado impugnado claramente fala que está presente o dolo
específico.
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência diferente:
1) na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à origem para que
reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a presença do dolo
específico que, se não estiver presente, deverá levar à improcedência do pedido;
2) no caso do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à instância
originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente no próprio
STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial necessário à configuração do
ato ímprobo; e 3) na situação do item "c", também não há necessidade de
devolver os autos ao juízo a quo, cabendo a esta Corte entender presente o
elemento subjetivo (pois a revisão da questão esbarraria no óbice da Súmula 7
do STJ) e examinar os demais pontos do recurso ou incidente processual em
trâmite neste Tribunal.
8. No caso presente, a conduta delineada pelo TJ/MG evidencia o dolo genérico
(item "b"), pelo que ausente elemento essencial para a configuração do ato
ímprobo.
9. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.329.883/MG
Primeira Turma, DJe de
.)
11/11/2024

Assentada tais premissas, retomando o caso em discussão, sobre a conduta
dos recorrentes e a valoração do dolo, assim ficou registrado na origem (fls. 5.344/5.348):
Por seu turno, os réus GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS
DE SEGURANÇA LTDA. e seu sócio DARIO BLUM BARROS, bem assim os
administradores ANDRÉ PINTO NOGUEIRA e ANTONIO CARLOS
MONTEIRO DE OLIVEIRA praticaram atos de improbidade administrativa,
por terem emitido notas fiscais de fatura das mercadorias sem que houvesse o
efetivo fornecimento, recebendo os valores de forma antecipada e em benefício
, lesando o erário.
próprio, sem a necessária entrega das mercadorias
DARIO BLUM BARROS era o representante legal da empresa, nos termos do
contrato social, tendo assinado o contrato de fornecimento das mercadorias em
questão, além de ter pessoalmente sacado os valores depositados pelo Exército,
sendo inequívoca sua participação no evento que acarretou lesão ao erário. A
participação dos réus ANDRÉ PINTO NOGUEIRA e ANTONIO CARLOS
, não obstante tenham negado
MONTEIRO DE OLIVEIRA restou evidenciada
em juízo qualquer participação na licitação em questão.
É incontroverso ter ANDRÉ participado do saque do valor pago à empresa pelo
Exército, aliás, por ele confessado em juízo, a demonstrar o nível de
Confira-
envolvimento, vez que os valores foram levados ao seu apartamento.
se:
[...]

Por sua vez, igualmente demonstrado nos autos ter o réu ANTONIO CARLOS
MONTEIRO DE OLIVEIRA participado, ao lado de DARIO BLUM
BARROS, da reunião na qual ficou acordado o pagamento antecipado junto ao
militares, além e ter acompanhado a realização do Pregão (f. 974/979), apesar
de ter negado sua responsabilidade em juízo (f. 3942/v): [...]
[...]
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

Porém, restou demonstrado nos autos a existência de um instrumento público de
mandato, no qual DARIO outorga a ANDRE e ANTONIO poderes de gestão da
GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE SEGURANÇA
LTDA. (f. 774/775), bem como dos depoimentos prestados percebe-se
praticarem atos de controle financeiro sobre a empresa.
Além disso, consta de F. 845/855, contrato firmado entre a empresa GEAR
TECH e ANDRÉ PINTO NOGUEIRA e ANTONIO CARLOSMONTEIRO DE
OLIVEIRA, no qual estes realizaram um aporte de capital na empresa, no valor
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),constando da Cláusula
Sexta caber a eles caber a gerência administrativa e financeira.
Evidente o dolo na conduta dos particulares, retratado na prática consciente de
atos lesivos ao erário, porquanto se locupletaram antecipadamente,
.
descumprindo posteriormente o contratado
Ao contrário do alegado em sede de apelação pelos réus ANDRÉ PINTO
NOGUEIRA e ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA a sentença
encontra-se devidamente fundamentada, dispondo de forma clara e precisa o
.
envolvimento de ambos nas atividades da empresa em questão
Portanto, os réus tinham plena ciência de que o recebimento de valores de forma
antecipada era indevido, porém, na clara intenção de se beneficiarem, aceitaram
o pagamento sem qualquer questionamento sem a devida contrapartida, pois
após receberem o numerário não entregaram o material contratado, causando
financeiro à Administração, locupletando-se indevidamente e
evidente prejuízo
causando evidente prejuízo ao erário, além de violarem os princípios que regem
a Administração, bem corno os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às
instituições (art.10 e 11 da Lei n°8.429/92).
Percebe-se que a apreciação é direta sobre a presença do dolo. Não é
mencionada, expressamente, a presença do dolo "específico", mas a moldura fática basta,
sem margem de dúvidas, para fixar a existência desse aspecto viciado da conduta
intencional, como não poderia deixar de ser para aqueles que emitiram notas fiscais de
bens que nunca entregaram à Administração, retendo para si o respectivo valor de
contraprestação recebida de maneira antecipada de forma indevida, diga-se
–
sem
–
nunca cumprir a sua parte obrigacional.
Isso também rechaça, por completo, a assertiva de que a punição se daria
diante de "
". Como se vê da própria moldura fática
mero inadimplemento contratual
estabelecida pela Corte Regional, inúmeras vezes apreciadas por este Sodalício, houve
constatação de conduta dolosa destinada a receber por quantias que jamais foram
entregues.
Além disso, no tocante às reprimendas fixadas, o acórdão remeteu-se à
sentença de fl. 5.354, sendo que esta assim dispôs:
Diante de tais fundamentos, passo a análise da aplicação da pena a cada
condenado:
1. Reconheço, na conduta dos réus Gear Technology Equipamentos Táticos de
Segurançali do. Dário Blum Barros, André Pinto Nogueira e Antônio Carlos
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

elementos caracterizadores da prática de atos de

Monteiro de Oliveira,
improbidade capitulados nos artigos 9°, inc. XI, e 10, inc. XI, combinados com
, todos da Lei n 8.429/92, por ter dado causa a lesão ao
o artigo 12, inc. I e II
Erário, bem como por ter se locupletado em desfavor da União com os valores
recebidos e não restituídos aos cofres públicos, a reparar os danos que
provocaram à União.

Vê-se, portanto, em outra perspectiva, que os recorrentes não foram
condenados com base em dispositivos atualmente revogados. As penas e o
enquadramento normativo das condutas não derivam do art. 11 da LIA,
significativamente alterado pela Lei n. 14.230/2021, mas dos arts. 9o e 10.
Registre-se que isso foi expressamente consignado nos embargos de
declaração (fls. 6.112/6.113), conforme o item III da referida ementa:

"A revogação do inciso I do artigo 11 da Lei 8.429/92 não tem o condão de
alterar o resultado do presente julgamento, pois, conforme consta da sentença,
mantida pelo acórdão objeto do Recurso Especial, os ora embargantes foram
condenados pela "'prática de atos de improbidade capitulados nos artigos 9o, inc.
XI, e 10, inc. XI'".

Portanto, a condenação está baseada em tipos legais que permaneceram
reprovando as condutas. A propósito, o STF vem reconhecendo situações como esta, de
continuidade típico-normativa, rechaçando a tese de retroatividade benéfica da Lei n.
14.230/2021 em tais situações. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL. LEI
14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
[...]
5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do art. 11 da
LIA, continua tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/1992, na redação
trazida pela Lei 14.230/2021 6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de
improbidade a gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU
ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso
Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno
jurídico
conhecido
como
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA,
estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade
administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da
Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo
da ilicitude administrativa.
7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia
geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da
continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas
previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
ARE n. 1.517.214 AgR
Turma, julgado em 4/Conside2/2025, DJe de
.)
11/2/2025
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. TEMA 1199. ATO DOLOSO. ART. 11, INCISO I.
FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA CONDUTA PELA NOVA LEI DE
IMPROBIDADE.
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ART. 11, INCISO V. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. O acórdão condenatório firmou a premissa fática de que o reclamante
praticou ato doloso para frustrar a licitude de processo licitatório. A hipótese
típica - frustrar a licitude de processo licitatório - permanece prevista na
legislação atual, especificamente no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa.
2. Ainda que o arcabouço normativo tenha sofrido alterações, a essência da
conduta - frustrar um processo licitatório para favorecer interesses pessoais -
segue configurada como ato de improbidade administrativa, de modo que a
continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade
benéfica.
3. Desprovimento do agravo.
(
, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
Rcl n. 70.806 AgR
, DJe de
.)
27/11/2024
29/11/2024

Finalmente, assevere-se que há, no acórdão originário mantido por este
STJ, efetiva comprovação de dano, afinal, a Administração pagou por bens jamais
recebidos. Não se cuida de violação art. 10 da LIA, em sua atual redação, presumindo o
prejuízo pela falta de competitividade na licitação.
Em qualquer perspectiva, pois, a Lei n. 14.230/2021 não influencia a
condenação fixada na origem, sendo indevido juízo de readequação à tese fixada no
da Repercussão Geral, porquanto os acórdãos atacados nos recursos
Tema n. 1.199
extraordinários estão inteiramente alinhados com a tese fixada pelo STF.
Finalmente, registre-se ser de relevo observar que esta já é a segunda
oportunidade na qual este Sodalício se debruça sobre o caso para averiguar os reflexos da
tese da repercussão geral, conforme se verifica às fls. 6.062/6.064.
, voto pela negativa de juízo de conformação por não
ANTE O EXPOSTO

haver qualquer divergência com a tese fixada no
, nem mesmo em sua
Tema n. 1.199/STF
concepção mais ampla.
Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vice-Presidência.
Documento eletrônico VDA50644775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:43
Código de Controle do Documento: 889dd502-d427-4d3f-9801-c5b749ea1706

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.686.567 / SP
Número Registro: 2017/017859-70
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026847620094036105
00043029020084036105
00045372820064036105
134004000258200636
200661050045377
200861050043020
200961050026840
26847620094036105
43029020084036105
45372820064036105
Sessão Virtual de 23/09/2025 a 29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
Documento eletrônico VDA50991223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 14:59:02
Código de Controle do Documento: 41cbfe4b-e930-4fc0-9115-4998d75905f4

JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVANTE
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
AMANDA VISOTO DE MATOS - DF057447
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
JOÃO VICTOR BIÃO LINO - DF068127
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVES - SP116692
INTERES.
: ANTONIO LUIZ DA COSTA BURGOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANCUSI - SP103380
INTERES.
: BENJAMIN ACIOLI RONDON DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
INTERES.
: SERGIO LUCIEN TRAUTMANN
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
INTERES.
: VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
INTERES.
: CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO
: DANIEL AMOROSO BORGES - SP173775
INTERES.
: GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE SEGURANÇA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877B
INTERES.
: DARIO BLUM BARROS
ADVOGADO
: GLAUCO JOSÉ PEREIRA AIRES - SP148102
INTERES.
: NORMA BRASILINA PUCCINELLI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES PEREIRA - SP187138
ASSUNTO
: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE
Documento eletrônico VDA50991223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 14:59:02
Código de Controle do Documento: 41cbfe4b-e930-4fc0-9115-4998d75905f4

ADMINISTRATIVADIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAATOS ADMINISTRATIVOS -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRÉ PINTO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO PIRES E OUTRO(S) - SP164326
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AGRAVADO
: ALMIRANTE PEDRO ALVARES CABRAL
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVES - SP116692
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ DA COSTA BURGOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MANCUSI - SP103380
AGRAVADO
: BENJAMIN ACIOLI RONDON DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: SERGIO LUCIEN TRAUTMANN
ADVOGADO
: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - DF006546
AGRAVADO
: VAGNER JOHNSON RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
AGRAVADO
: CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA FERREIRA DO AMARAL
ADVOGADO
: DANIEL AMOROSO BORGES - SP173775
AGRAVADO
: GEAR TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE SEGURANÇA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877B
AGRAVADO
: DARIO BLUM BARROS
ADVOGADO
: GLAUCO JOSÉ PEREIRA AIRES - SP148102
AGRAVADO
: NORMA BRASILINA PUCCINELLI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES PEREIRA - SP187138
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/09/2025 a 29/09
/2025, por unanimidade, decidiu pela negativa do juízo de conformação, mantendo o desprovimento do
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50991223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 14:59:02
Código de Controle do Documento: 41cbfe4b-e930-4fc0-9115-4998d75905f4